Tribunal: STF
Processo: Rcl 70821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS Nº 14.230, DE 2021, E Nº 8.429, DE 1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO QUE VIOLA O ART. 37, § 1º, DA CRFB. INCLUSÃO, PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, DO INC. XII NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429, DE 1992. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dilceu Rossato, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no recurso extraordinário interposto no Agravo em Recurso Especial nº 1.798.032/MT, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do reclamante, ex-prefeito do Município de Sorriso/MT, pela suposta autopromoção à custa do erário municipal, incorrendo nos arts. 9º, caput e inc. XII, 10, inc. XI e 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992. 



    3. Noticia que a sentença acolheu parcialmente os pedidos para condená-lo nas sanções previstas no inc. II do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, de ressarcimento dos danos causados ao erário no montante de 75% dos custos com publicidade, pagamento de multa, proibição de contratar com o Poder Público e receber incentivos fiscais ou creditícios por 3 (três) anos. 



    4. Informa que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o recurso de apelação, entendeu que a conduta teria violado os princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativa (art. 11, caput, da LIA), provendo o apelo apenas para reduzir o valor da multa. 



    5. Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por violação de princípios em razão da verificação do dolo genérico, o que desobedeceria a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.190, pois a nova redação dada à Lei de Improbidade exige a comprovação do dolo específico. 



    6. Afirma que, da decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Corte Especial do STJ, motivo pelo qual foi preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias.



    7. Argumenta que, “no atual sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, a culpa restou excluída do universo legal e jurídico como elemento subjetivo para a configuração de improbidade administrativa. Por outro lado, as condutas ímprobas também quedaram restritas àquelas praticadas com dolo específico de alcançar o resultado ilícito. Pela orientação do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei 8.429/921 , não há mais ato de improbidade administrativa por culpa ou por dolo genérico, sendo imprescindível a presença do DOLO ESPECÍFICO” (e-doc. 1, p. 8). 



    8. Sustenta, ainda, que “não existe mais a incursão no art. 11, caput, por si só, sendo necessário que a ação ou omissão seja caracterizada por uma das condutas descritas nos incisos que acompanham o art. 11. Desta forma, não há como apenar o réu por infração ao art. 11, caput, da LIA, isoladamente considerado, em razão da atipicidade superveniente da conduta do réu” (e-doc. 1, p. 12).



    9. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do processo na origem, tendo em vista que o advento do trânsito em julgado da condenação poderá ocasionar danos irreparáveis. Busca, no mérito, a procedência do pedido, “a fim de que seja cassado o acórdão reclamado e julgada, desde já, improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do reclamante, dada a não constatação do dolo específico em sua conduta e a atipicidade superveniente da conduta que lhe foi imputada” (e-doc. 1, p. 20).



    10. Em 03/09/2024, proferi despacho instrutório determinando a requisição de informações à autoridade reclamada, bem como a citação do beneficiário para, querendo, apresentar contestação (e-doc. 14).



    11. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contestação na qual alega que a reclamação foi interposta contra acórdão proferido pela Corte Especial do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no ARESP nº 1.798.032/MT, em que foram opostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, os quais ainda não foram julgados, razão pela qual entende que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Acrescenta que, “ao ratificar a inadmissibilidade do Recurso Especial, o acórdão reclamado atestou a ausência dos pressupostos para o conhecimento do recurso dirigido àquela Corte Superior. Portanto, para rever os fundamentos de tal decisão seria necessário a incursão em matéria fática, o que é vedado na via da Reclamação” (e-doc. 17, p. 7).



    12. A Vice-Presidência do STJ prestou informações no sentido de que foi dado parcial provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo ora reclamante para reduzir a multa civil. No mais foi mantida a condenação, pois, para rever a caracterização da conduta dolosa e a proporcionalidade das sanções, seria necessário o reexame de fatos e provas. Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário alegando violação aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, e 105, inc. III, da Constituição da República, ao qual o relator negou seguimento por incidência dos Temas RG nº 181 e nº 339. O agravo regimental interposto não foi provido por ser inaplicável o Tema RG nº 1.199, uma vez que a condenação se deu por ato doloso. Opostos embargos de declaração, esses estão conclusos para julgamento (e-doc. 19).



    13. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em razão da ausência de estrita aderência ao precedente, pois a condenação se deu por conduta dolosa e não culposa (e-doc. 24):



    “RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. AUTOPROMOÇÃO COM EMPREGO DE RECURSOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO NORMATIVO-TÍPICA. TEMA 1199. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS RECONHECERAM PRÁTICA DOLOSA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TEMA 1199 TRATA DE ATOS CULPOSOS, E NÃO DE NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    14. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    15. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    16. No presente caso, consta dos autos que o reclamante, quando prefeito do Município de Sorriso/MT, teve contra si ajuizada, em 1°/02/2008, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ação de improbidade administrativa consistente no uso da logomarca de sua gestão como modo de autopromoção, conduta que violaria os arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (e-doc. 5).



    17. Em 07/01/2016, o reclamante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa, capitulado no art. 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.492, de 1990, por violação ao art. 37, § 1º, da Constituição da República, às seguintes sanções, fundamentadas no inc. II do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992: i) ressarcimento do dano causado ao erário no valor de R$ 1.517.804,42 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos); ii) multa no valor de duas vezes do dano causado e iii) proibição de contratar com o erário por 3 (três) anos. Confira-se a fundamentação da decisão:



    “(...) Como se percebe, os requeridos, à época, quando assumiram os cargos de Prefeito e Vice Prefeito alteraram todas as fachadas dos prédios públicos (escolas, posto de saúde, prefeitura, secretarias, creches), bem como materiais escolares, uniformes, placas de realização de obras do Município fazendo constar a nova logomarca que intitularam como “Construindo uma Nova História”. 



    Consta às fls. 48/9 Termo de Indicação n, 0110/2005 elaborado pelos vereadores da Câmara Municipal de Sorriso ao Perfeito Dilceu Rossato, ora requerido, no sentido de serem tomadas providencias a fim de que fossem estampadas a logomarca da atual administração à época, uma vez que o Município de Sorriso devia ser representado pelo seu brasão.



    A Câmara dos Vereadores inclusive tomou providências no sentido de elaborar o Projeto de Lei n. 091/2006 para utilização do brasão do Município (fls. 51/52).



    Isso porque, a Lei Municipal n. 063/88, sancionada em 20/05/1988 (fls. 54/56), conta no art. 1º: fica oficializado o Brasão de Armas e a Bandeira do Município com as seguintes características:



    (...)



    Importante destacar que os requeridos foram notificados em 26/09/2007 pelo Ministério Público visando a adequação da conduta dos mesmos no tocante à vedação da vinculação de seus nomes e logomarcas da administração (fls. 319/322), porém, mesmo assim os requeridos continuaram a realizar as publicidades com a vinculação de suas imagens, nomes e símbolos nas propagandas realizadas pelo Poder Público.



    Pelos documentos acostados nos autos é possível divisar que os requeridos, na qualidade de Gestores do Município de Sorriso, divulgaram vários investimentos e obras públicas feitas pelo Poder Executivo municipal durante os anos de 2005 a 2008, vinculados à imagem pessoal dos requeridos, com frases enaltecendo as suas condutas pessoais e políticas.



    (...)



    Pelos depoimentos dos publicitários inquiridos pelo Ministério Público na fase investigativa, uma vez mais não restam dúvidas que os requeridos utilizaram-se de publicidade para promoção pessoal, pois as próprias testemunhas confirmaram que os programas vinculados à rede de televisão e às rádios eram confeccionados com as próprias falas e imagens dos requeridos, visando divulgar as obras e serviços da Administração Municipal.



    (...)



    O Ministério Público carreou com a inicial o contrato de prestação de serviços de assessoria de imprensa realizado pela Prefeitura Municipal junto com a empresa Sigma 3 (Contrato n. 050/2006) válido de 15/03/2006 a 15/1/2007 (fls. 543/550), o qual prevê o valor global de R$ 650.000,00 (fls. 542/550); contrato n. 019/2005 de prestação de serviços de assessoria de imprensa realizado pela Prefeitura Municipal junto com a empresa Sigma 3 válido de 01/02/2005 a 01/04/2005, o qual prevê o valor global de R$ 78.000,00 (fls. 605/611) e o contrato n. 112/2005, na qual prevê o valor global de 323.020,00 à prestação de serviços de assessoria de imprensa realizado pela empresa Sigma 3 à Prefeitura Municipal válido de 15/06/2005 até seis anos e meio após (fls. 612/618).



    (...)



    O art. 11 e incisos tratam dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública:



    (...)



    Nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente(...)



    Portanto, em casos que tais é desnecessário investigar a existência de enriquecimento ilícito do administrador público ou o prejuízo ao Erário. O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária aos devedores de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.



    (...)



    Desta feita, configurado está o dolo genérico, porquanto a conduta do agente se amolda no artigo 1º da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade administrativa, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República, que veda a publicidade governamental para fins de promoção pessoal, restando indubitavelmente caracterizado o desvio de finalidade de tais veiculações.



    (...)



    A perícia realizada nos autos demonstrou que foram gastos com publicidade nos anos de 2005 a 2008 R$ 2.023.739,92 em relação ao requerido Dilceu Rossato e R$ 224.638,00, em relação ao requerido Luiz Carlos Nardi, totalizando o valor de R$ 2.248.377,92.



    Considerando que algumas poucas matérias tiveram caráter informativo e outras, a grande maioria, evidente natureza de promoção pessoal dos requeridos, de acordo com a legislação aplicada, e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo como mais adequado ao caso em apreço, a condenação dos requistos em ressarcimento dos danos causados ao erário público no montante de 75% dos custos com publicidade, bem como, a aplicação de multa civil fixada no valor de duas vezes do dano causado, e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos." 



    18. Em 03/09/2018, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo reclamante, apenas para reduzir a o montante da multa civil que lhe fora aplicada.



    19. Na sequência, o reclamante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, incs. III, als. “a” e “c”, da CRFB, por violação aos arts. 10, 12, inc. II e parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, e aos arts. 11, 371, 373, inc. I, 489, § 1º, inc. IV, 491 e 509 do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de provas do ato de improbidade, não sendo possível a subsunção ao tipo previsto no arts. 10 e 11 e a aplicação do inc. II do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (e-doc. 7, p. 38).



    20. Em 04/10/2019, foi também interposto recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, da CRFB, por violação ao art. 37, caput e § 1º da CRFB, ao argumento de que a publicidade governamental teria veiculado informações pertinentes ao interesse público. Os recursos não foram admitidos ante o óbice constante do verbete sumular nº 7 do STJ (e-doc. 8, p. 61 e 65).



    21. Interpostos os agravos em recurso especial e em recurso extraordinário, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2021, entendeu que a sentença concluiu pela ocorrência do ato doloso, não sendo possível rever a conclusão por força do enunciado nº 7 da Súmula do STJ, contudo, como a condenação pelo art. 11 da Lei de Improbidade ensejaria as sanções do inc. III do art. 12 do mesmo diploma, entendeu-se pela necessidade de fixação da multa civil em montante equivalente a cinco vezes a remuneração percebida pelo recorrente, ora reclamante, à época dos fatos, (e-doc. 9, p. 45).



    22. Contra esse acórdão, foi interposto novo recurso extraordinário, em 18/11/2021, com fundamento no art. 102. inc. III, al. “a”, da CRFB, no qual foi alegada violação ao art. 5º, inc. LV, art. 93, inc. IX, e art. 105, inc. III, al. “a”, da CRFB, pois, ao entender pela incidência da Súmula nº 7, o STJ teria se furtado da adequada prestação da tutela jurisdicional, requerendo, pois, o reclamante, o provimento do recurso extraordinário para que fosse analisado o mérito do recurso especial (e-doc. 9, p. 106).



    23. Em decisão proferida em 21/02/2022, o Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência dos Temas nº 181 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 9, p. 174).



    24. Em 17/03/2022, foi interposto agravo interno pelo reclamante, sustentando a aplicação errônea dos referidos temas, pois “a aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal representa a resolução de temática reinante no processo civil, transbordando interesse para todos os demais elementos tanto subjetivos quanto objetivos que permeiam o ordenamento” (e-doc. 9, p. 193-194).



    25. Em 20/05/2022, o reclamante peticionou ao STJ requerendo a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que exerça o juízo de retratação para aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, e do Tema RG nº 1.199 (e-doc. 9).



    26. A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo, em acórdão assim ementado (e-doc. 9. p. 342):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO RECONHECIDO. IMPACTOS DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (Código de Processo Civil, art. 927, III). 3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF). 4. Incide a tese fixada no Tema n. 181 do STF, conquanto se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou as razões impeditivas do conhecimento do recurso. 5. A título de esclarecimento, faz-se necessária manifestação desta Corte Superior a respeito dos impactos da decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a presente demanda, especialmente em razão da superveniência do julgamento proferido no Tema n. 1.199, sob o regime da repercussão geral.



    6. No tocante à aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Supremo Tribunal Federal firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) as inovações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa incidem sobre as condenações por atos ímprobos culposos ainda não transitadas em julgado; (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei.



    7. A Suprema Corte confirmou a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções, motivo pelo qual não há aplicação automática do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. 



    8. Inexistindo retroatividade das premissas jurídicas relativas ao marco prescritivo, não há possibilidade de modificação da conclusão na solução conferida ao presente caso. 



    6. No caso, não há necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF no Tema n. 1.199, pois as instâncias ordinárias destacaram a conduta dolosa do agente público.



    7. Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se pode ampliar o alcance do Tema n. 1.199 do STF a fim de alcançar matérias diversas das constantes das teses firmadas no referido tema, em razão das amarras constantes do art. 1.030 do CPC. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”



    27. É contra essa decisão que se insurge a presente reclamação.



    28. Pois bem. Inicialmente, entendo que foi preenchido o requisito do inc. II, § 5º, do art. 988 do CPC, pois, muito embora tenham sido opostos embargos de declaração contra o agravo interno, foram esgotados todos os recursos cabíveis dentro da sistemática de aplicação da repercussão geral no Tribunal de origem.



    29. O reclamante aponta, como questão jurídica central da presente reclamação, suposta inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR – Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa ostenta o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



     16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.“



    (ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/06/2022, p. 12/12/2022).



    30. A mera leitura da ementa acima transcrita, cujo conteúdo o reclamante alega violado, evidencia a ausência de situação teratológica no ato impugnado, apta a justificar o cabimento da presente reclamação, porquanto não verificado qualquer descumprimento ao entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR – Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.